Tribunal: TJMT
Processo: 1012275-91.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012275-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ABUDI PALACE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 15.043.920/0001-64 (APELADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS - SEFAZ/MT (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E , NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU A SENTENÇA .

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA COMBATER ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADAS – MÉRITO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A preliminar de inadequação da via eleita, aviada sobre o fundamento de não ter sido demonstrada, de plano, pelo Impetrante, a violação do direito líquido e certo, constitui matéria de mérito do Mandado de Segurança, não sendo cognoscível no âmbito prefacial.

Na espécie, embora tenha sido questionada, no
writ
, a constitucionalidade da Taxa Contra Incêndio – TACIN –, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, o objeto da ação constitucional não se insurgiu, propriamente, contra esse ato normativo estadual, mas contra o Termo de Notificação de Lançamento da referida taxa, ou seja, um ato administrativo de efeito concreto e direcionado à pessoa da Impetrante.

Não há, pois, falar na decadência da impetração, tampouco na utilização da ação constitucional para atacar ato normativo genérico e abstrato. Preliminares rejeitadas.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 1012275-91.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa Apelada, concedeu, parcialmente, a segurança pretendida, para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN –, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982.

O Recorrente sustentou, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ante a ausência da demonstração, de plano, do direito líquido e certo; a decadência da impetração, visto ser manifesto que o Impetrante questiona a TACIN, que foi instituída pela Lei n. 4.547/1982; e a impossibilidade da utilização do mandado de segurança para combater ato normativo de caráter genérico e abstrato, conforme entendimento da Súmula n. 266 do STF, de sorte que o feito deveria ter sido extinto e denegada a segurança.

Quanto ao mérito da controvérsia, o Apelante defendeu, em resumo, que não há ato ilegal, ou praticado com abuso de poder, a ser amparado pela via estreita do
writ,
na medida que

à (sic) taxa de incêndio já foi, por diversas vezes, enfrentada pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que consideraram LEGÍTIMA a sua cobrança, visto que atende aos requisitos de divisibilidade e especificidade, além do que sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto.

Pleiteou, então, o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença e denegada a ordem postulada na ação constitucional.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pela rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo (id. 34765583).

O Ministério Público deixou de opinar no feito, por entender inexistir interesse público, ou social, que legitimasse a sua intervenção (id. 36738989)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n. 1012275-91.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa Apelada, concedeu, parcialmente, a segurança pretendida, para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN –, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982.

Denota-se dos autos que a empresa Abudi Palace Hotel Ltda. – ME manejou o sobredito mandado de segurança pelo fato de ter sido notificada, pela autoridade coatora, para pagar a importância de R$ 3.622,27, a título de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, com o vencimento para o dia 29/03/2019, sob pena sofrer as penalidades previstas nos art. 102-B e 102-C, da Lei Estadual n. 4.47/1982, conforme o Termo de Notificação de Lançamento da TACIN n. 80409/337/68/2019.

Sustentou, em resumo, naquele feito de base, a ilegalidade da cobrança, porque, no seu entender, a mencionada taxa é inconstitucional.

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação,

concedeu, parcialmente, a segurança, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, rejeito as preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de realizar lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Contra essa decisão, insurge-se, então, o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, conforme os fundamentos já expostos.

Antes, porém, de adentrar no mérito da controvérsia, compete decidir as preliminares arguidas pelo Recorrente.

Da preliminar de inadequação da via eleita
.

Nesse aspecto, sustenta o Recorrente que

inexiste “direito líquido e certo” do impetrante atacado pelo
mandamus
, visto que o Fisco Estadual cumpriu rigorosamente a legislação tributária em vigor, não havendo por parte do Impetrante qualquer prova de que a SEFAZ tenha agido contra a lei, muito menos contra seu direito líquido e certo, o que exigiria a produção de provas em fase de instrução processual, justificando, assim, a extinção do presente processo pela ausência da condição da ação do
writ
, ou seja, do direito líquido e certo constituído de plano.

Com se nota, essa argumentação confunde-se, a toda evidência, com o mérito, de sorte que será decidida em conjunto com este.

Da preliminar de decadência da impetração
.

O Apelante defende, também, que a pretensão vazada no
writ
encontra-se consumida pela decadência, na medida que, no seu entender, a Impetrante, ora Apelada, questiona a incidência da TACIN, que foi instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982.

Não obstante, verifico que a impetração, embora sustente a inconstitucionalidade da referida taxa, levanta-se, na realidade, contra o Termo de Notificação de Lançamento da TACIN n. 80409/337/68/2019 (id. 34765546), datado de 20 de fevereiro de 2019.

Logo, tendo sido o mandado de segurança impetrado na data de 26 de março de 2019, ou seja, pouco mais de 01 (um) mês após a data do ato impugnado, não há falar na decadência da impetração.

Assim,
afasto
essa preliminar.

Da preliminar de impossibilidade da utilização do mandado de segurança para combater ato normativo de caráter genérico e abstrato
.

O Recorrente argumenta, ainda, que o mandado de segurança não pode ser utilizado para combater ato normativo de caráter genérico e abstrato, conforme orienta a Súmula n. 266 do STF.

Sucede que, como já registrei, a impetração, malgrado defenda a tese de inconstitucionalidade da referida taxa, combate, na realidade, o Termo de Notificação de Lançamento da TACIN n. 80409/337/68/2019 (id. 34765546), ou seja, um ato administrativo de efeitos concretos e direcionado à pessoa da Impetrante, de maneira que não há falar na incidência da Súmula 266 do STF.

Nesse contexto,
rejeito
a preliminar em espeque.

Do mérito recursal
.

Aqui, melhor sorte não ampara o Recorrente.

De fato, a decisão combatida, que concedeu, parcialmente, a segurança, e determinou ao Recorrente que se abstenha de realizar lançamentos da sobredita exação,
está em consonância com o recente entendimento adotado por esta Corte Estadual, proferido no julgamento da medida cautelar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que, na data de 14/11/2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/1982 e, consequentemente, da cobrança da TACIN. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019).

Assim, embora existam acórdãos anteriores deste Sodalício, reconhecendo a legalidade da sobredita taxa, a decisão combatida está alinhada com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida na ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17 de setembro de 2019, seguindo o paradigma do Tema 16, de repercussão geral, proferiu a decisão colegiada e firmou o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/1982, é inconstitucional, pelo fato de o serviço público, fato gerador da exação questionada, possuir caráter indivisível, logo, deve ser remunerado mediante imposto, e não taxa. Veja-se:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”. (ARE 972352 AgR, Relator(a):

Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, processo eletrônico, DJe-201, divulg. 16-09-2019, public. 17-09-2019).

Confira-se, ainda, recentíssima decisão da Corte Constitucional sobre o mesmo assunto:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
–
INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL
.
Descabe introduzir, no cenário tributário, taxa visando prevenção e combate a incêndio, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço
. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade n. 1.942/PA, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, e recurso extraordinário n. 643.247/SP, Pleno, de minha relatoria, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça eletrônicos de 15 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de 2017. (RE 1222936 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, processo eletrônico, DJe-248,

divulg. 13-10-2020.

public. 14-10-2020). (Destaquei).

Desse modo, no que pertine ao mérito da controvérsia, constata-se que a sentença combatida não merece reparos, inclusive em reexame.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Grosso, mantendo-se inalterada a decisão invectivada, e
RATIFICO
, em Reexame Necessário, a sentença proferida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020